Tribunal: TJDFT
Processo: 0013800-83.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013800-83.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. RECORRIDO: JOSE CASSIMIRO GONCALVES DE FARIA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, sem indicar o permissivo constitucional em que se fundamenta, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO HÁ CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA MORA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. 1. O atraso injustificado na entrega da unidade imobiliária no prazo avençado entre as partes enseja a resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, impondo à construtora restituir integralmente, e de forma imediata, as parcelas pagas pelos promitentes-compradores, sendo-lhe obstado, porque abusivo, incidir cláusula penal ou reter parcelas a título de arras. 2. Havendo previsão contratual expressa e específica de ressarcimento do prejuízo decorrente do atraso na entrega da obra, não há de se falar em inversão da multa em favor do consumidor. 3. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 4. Se os adquirentes ainda não obtiveram a posse real e direta do imóvel, porquanto à época não havia ocorrido a entrega pela construtora, é descabido transferir a responsabilidade tributária para os consumidores. 5. O mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral da demandante, mas, tão somente, meros aborrecimentos, sobretudo quando não se efetivou qualquer apontamento desabonador à sua personalidade ou integridade física ou psíquica. Precedentes. 6. Apelo do autor parcialmente provido. Apelo das rés não provido. A recorrente alega que a turma julgadora imputou-lhe a culpa pela rescisão do contrato, quando, na verdade o desfazimento do negócio teria origem no inadimplemento do recorrido o que autoriza, segundo previsão contratual expressa, a retenção dos valores já pagos. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 883. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir, porquanto, a recorrente deixou de indicar o permissivo constitucional em que fundamenta o seu apelo. Assim, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que não foram apontados os dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Por fim, determino que as publicações, relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 883. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029